Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702545-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA NAIBERT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rosângela Naibert contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0718215-20.2024.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 214438230, págs.118-124). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, relata que foi diagnosticado com “CANCER DE MAMA COM METÁSTASE EM SUPRA-RENAL RECEPTOR HORMONAL POSITIVO (CID D 50.0)”. 3. Sustenta a necessidade de fazer uso do medicamento RIBOCICLIBE 200mg (56 comprimidos por mês, posologia de 8h em 8h – 3 comprimidos por dia durante 21 dias), que não está disponível no Sistema Único de Saúde - SUS. O medicamento tem registro na ANVISA, mas ainda não foi incorporado ao SUS para tratar a condição clínica identificada na agravante. 4. Destaca que o uso do fármaco pleiteado seria indispensável ao tratamento, sob pena de causar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deve ser deferida. Esclarece que não tem condições financeiras de suportar o custo anual do tratamento (R$ 213.816,48). 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito, devendo ser observada a posologia indicada, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 7. A agravante não providenciou o preparo, mas é beneficiário da gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A decisão recorrida ponderou que o medicamento pleiteado, apesar de ter registro na ANVISA, ainda não foi padronizado pelo Sistema Único de Saúde, cujo custo anual do tratamento é elevado (ID no 65300458, pág. 205-209). 11. Para o fornecimento da medicação pleiteada é imprescindível o cumprimento de 4 (quatro) requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema no 106: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. 12. Na origem, foi consignada a necessidade de prévia manifestação do NATJUS, instituído por este Tribunal pela Portaria GPR no 1170 de 4/6/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. 13. Também foi destacado que somente seria possível conceder a tutela provisória de urgência no caso de haver Nota Técnica emitida pelo NATJUS com conclusão favorável e sem ressalvas ao uso da medicação pleiteada para tratar a enfermidade diagnosticada na agravante. Todavia, é necessário avaliar cada caso concreto, pois o estudo do NATJUS envolve a análise cuidadosa dos dados clínicos, exames realizados, histórico de tratamento, dentre outros. Logo, a manifestação prévia do referido núcleo é indispensável para a análise da viabilidade de fornecimento do medicamento. 14. Esse posicionamento observa o voto conjunto recente dos Ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso do STF no julgamento do Tema no 6 de Repercussão Geral, a partir do que foi discutido no julgamento do Tema no 1.234, que sugerirem ao Plenário a adoção das seguintes teses: “[...] 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” [grifado na transcrição] 15. Os Ministros ainda consignaram em seus votos que a decisão judicial que apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, necessariamente e sob pena de nulidade (CPC, art. 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o), deverá obrigatoriamente: “[...] (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” [grifado na transcrição] 16. É necessário verificar se foram esgotadas todas as outras opções terapêuticas indicadas no curso do tratamento e se há evidências científicas mínimas comprovando a sua eficácia no combate à enfermidade diagnosticada na agravante, pois o medicamento é de custo elevado. 17. Como visto, o estudo a ser realizado pelo NATJUS é indispensável para subsidiar a decisão judicial, sob pena de nulidade, pois serve de parâmetro para a análise da pretensão deduzida pelo agravante, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 23. Oportunamente, retornem-me os autos 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO